Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Provas.
As declarações das vítimas, individualizando a conduta dos autores – acusado e adolescente - e indicando o emprego de arma de fogo e as características físicas deles, corroboradas pelas imagens registradas no sistema de segurança instalado no interior do veículo de transporte coletivo, são suficientes para condenar o acusado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e corrupção de menores. Apelação não provida.